Tribunal: STF
Processo: ARE 1507807
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-08-21
Data de publicação: 2024-08-21

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    "AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO. JUSTIÇA GRATUITA. EM SEDE RECURSAL. VALOR DO PREPARO RECOLHIDO EM DESACORDO COM O VALOR DA CAUSA. PESSOA JURÍDICA. HIPOSSUFICIÊNCIA. NÃO COMPROVAÇÃO. DEFERIMENTO PARCIAL.



    1. Analisando os autos percebe-se que a decisão impugnada encontra-se em consonância com a farta jurisprudência pátria. No caso concreto, a pessoa jurídica recorrente formula pedido de concessão do benefício da gratuidade da justiça para não complementação do valor recolhido a título de preparo recursal, contudo, não logrou se desincumbir do ônus de provar a sua dificuldade financeira, conforme lhe cumpria, dada a ausência de qualquer documento que apontasse nesse sentido, seja um balanço ou declaração do imposto de renda.



    2. Ora, como bem fundamentado na decisão recorrida o proveito econômico perseguido pela empresa autora/apelante é a compensação de R$2.455.069,74 (dois milhões quatrocentos e cinquenta e cinco mil sessenta e nove reais e setenta e quatro centavos), de modo que o valor de R$ 1.000,00 (um mil reais) não se justificaria.



    3.Com efeito, entendo que o valor que deve ser usado para o recolhimento do preparo recursal é o valor fixado em sentença, por se revelar no proveito econômico a que busca o autor /apelante.



    4. Ademais, importante frisar que esta relatoria deu, inclusive a oportunidade de parcelamento do valor do preparo visto que, pela análise dos documentos juntados pela apelante, não há como se chegar à conclusão de sua carência de recursos e ainda mais para não ceifar o acesso da parte agravante a justiça (no caso, em sede recursal).



    5. Dessa feita, entendo que a parte recorrente não é beneficiaria da justiça gratuita, todavia defiro possibilidade de parcelamento, em 6(seis) vezes, do valor referente ao Preparo complementar, devendo a parte apelante protocolar aos autos, no prazo de 10 dias o comprovante de pagamento referente a 1º parcela.



    6. Recurso conhecido e parcialmente provido."



     



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, XXXV e LXXIV; 93, IX; e 150, IV, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o(s) art(s). 150, IV, da Constituição, apontado(s) como violado(s), carece(m) do necessário prequestionamento, sendo certo que os acórdãos proferidos pelo Tribunal de origem não cuidaram da(s) referida(s) norma(s). Além disso, a matéria apresentada nos embargos de declaração não supre o requisito do prequestionamento. Incidem no caso as Súmulas 282 e 356/STF. Nesse sentido: 



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Prequestionamento. Ausência. Incidência das Súmulas nºs 282 e 356/STF. Precedentes. 1. É inadmissível o recurso extraordinário se a matéria constitucional que nele se alega violada não está devidamente prequestionada. Incidência das Súmulas nºs 282 e 356/STF. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.230.706/DF - AgR, Tribunal Pleno, Rel.  Min. Dias Toffoli, DJe de 18/12/2019).



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TRABALHISTA. PRETENSÃO DE FILIAÇÃO À ENTIDADE SINDICAL PATRONAL. EXISTÊNCIA DE ESTABELECIMENTO EMPRESARIAL NA BASE TERRITORIAL DO SINDICATO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 282 E 356 DO STF. REITERADA REJEIÇÃO DOS ARGUMENTOS EXPENDIDOS PELA PARTE NAS SEDES RECURSAIS ANTERIORES. MANIFESTO INTUITO PROTELATÓRIO. MULTA DO ARTIGO 1.021, § 4º, DO CPC/2015. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO” (ARE nº 1.210.606/SP - AgR, Primeira Turma; Rel.  Min. Luiz Fux; DJe de 13/09/2019).



    Ademais, verifica-se que o Plenário da Corte, em sede de repercussão geral, reafirmou a orientação de que o artigo 93,inciso IX, da Constituição não exige que o órgão judicante se manifeste sobre todos os argumentos apresentados pela defesa, mas sim que ele fundamente, ainda que sucintamente, as razões que entendeu suficientes à formação de seu convencimento (AI nº 791.292/PE-RG-QO, Tribunal Pleno, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 13/08/2010).



    Além disso, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    "No caso concreto, a pessoa jurídica recorrente formula pedido de concessão do benefício da gratuidade da justiça para não complementação do valor recolhido a titulo de preparo recursal, contudo, não logrou se desincumbir do ônus de provar a sua dificuldade financeira, conforme lhe cumpria, dada a ausência de qualquer documento que apontasse nesse sentido, seja um balanço ou declaração do imposto de renda.



    Ora, como bem fundamentado na decisão recorrida o proveito econômico perseguido pela empresa autora/apelante é a compensação de R$2.455.069,74 (dois milhões quatrocentos e cinquenta e cinco mil sessenta e nove reais e setenta e quatro centavos), de modo que o valor de R$ 1.000,00 (um mil reais) não se justificaria.



    Com efeito, entendo que o valor que deve ser usado para o recolhimento do preparo recursal é o valor fixado em sentença, por se revelar no proveito econômico a que busca o autor /apelante.



    Ademais, importante frisar que esta relatoria deu, inclusive a oportunidade de parcelamento do valor do preparo visto que, pela análise dos documentos juntados pela apelante, não há como se chegar à conclusão de sua carência de recursos e ainda mais para não ceifar o acesso da parte agravante a justiça (no caso, em sede recursal)."



     



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Incidência da Súmula 279/STF. Sobre o tema:



    AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. FUNDAMENTAÇÃO A RESPEITO DA REPERCUSSÃO GERAL. INSUFICIÊNCIA. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. REEXAME DE FATOS. SÚMULA 279/STF 



    1. (...)



    4. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 5. Agravo Interno a que se nega provimento. (RE 1.237.969-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 12/02/2020).



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. MANUTENÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. O recurso extraordinário esbarra no óbice previsto na Súmula 279 do STF, por demandar o reexame de fatos e provas.3. Agravo regimental desprovido. (ARE 1.165.382 – AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 03/03/2020).



    RECURSO EXTRAORDINÁRIO – MATÉRIA FÁTICA. O recurso extraordinário não é meio próprio ao revolvimento da prova. (RE 1066713-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Marco Aurélio, DJe 20/02/2020).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 21 de agosto de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente